Tribunal: TJDFT
Processo: 0702114-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. ACIDENTE DURANTE O TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Em suas razões, a recorrente defende a responsabilidade objetiva do Estado. Alega que o laudo médico realizado por médica do TJDFT confirmou o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, afirmando que apurou a presença de incapacidade laboral e sua extensão. Aduz que as lesões decorrentes de acidente de trabalho causaram-lhe perdas patrimoniais significativas, bem como a incapacitou temporariamente para qualquer atividade laborativa. Sustenta a existência de dano moral e estético.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do estado por acidente sofrido pela autora durante o exercício de sua atividade profissional.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
5. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria do risco administrativo, de modo que o Estado responde quando comprovado o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa. Nos casos de acidente de trabalho, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário a comprovação da existência de ato ilícito ou de omissão do Estado que tenha dado causa ao acidente.
6. Conforme narrado pela autora, professora temporária da Secretaria de Educação, um estudante queria pegar um brinquedo que havia caído em um bueiro, quando a autora se aproximou da criança, ela fechou a tampa de concreto e atingiu o dedo do pé da professora, que necessitou ser submetida a cirurgia para reconstrução do dedo e ficou afastada temporariamente de toda e qualquer atividade laboral.
7. No caso, não está configurado o dever estatal de indenizar, porquanto ausente conduta lesiva imputável à Administração Pública. A fotografia de ID 81176872 - Pág. 5 indica que o local onde ocorreu o acidente estava bem preservado, não indicando falta de manutenção que pudesse contribuir para o evento.
8. Assim, o motivo do acidente da autora não teve qualquer relação com conduta negligente da Administração Pública, seja comissiva ou omissiva. A tampa do bueiro caiu no pé da autora por ato imprevisível do aluno, que soltou o objeto quando a professora se aproximava, configurando excludente de responsabilidade civil do Estado.
9. Cabe ressaltar que a perícia (ID 81176904 - Pág. 19) reconheceu que a pericianda foi vítima de acidente de trabalho, mas não vinculou suficientemente o fato à responsabilidade direta da Administração Pública. Neste sentido, “(...) 15. O acidente no exercício da função pública na profissão, por si só, não é suficiente para imputar ao Estado a responsabilidade civil por evento fortuito com a qual não contribuiu nem poderia contribuir, sob pena de aplicação da “teoria do risco integral”, não admitida no ordenamento jurídico para essa hipótese”. (Acórdão 1867827, 0705658-35.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.)
10. Portanto, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta do ente estatal, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado, seja por dano material, moral ou estético.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00 (art. 6o e 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.